Tribunal: STJ
Processo: 0186204-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005996 - SP (2025/0186204-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANILO SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, impetrado em substituição à revisão criminal, visando à concessão da
habeas corpus
ordem para revisitar critérios de dosimetria da pena.
2. O paciente foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, posteriormente
redimensionada para 7 anos e 6 meses pelo Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado
em
.
15/05/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para revisar a dosimetria da pena, após o trânsito em
julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar
que
habeas corpus
substitua revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal.
5. Não há ilegalidade manifesta no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar habeas
que substitua revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea 'e', da
corpus
Constituição Federal".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
Documento eletrônico VDA48140517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 8af68f4f-1b06-4bbe-9ce6-f9aa7501508d

STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 8af68f4f-1b06-4bbe-9ce6-f9aa7501508d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005996 - SP (2025/0186204-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANILO SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, impetrado em substituição à revisão criminal, visando à concessão da
habeas corpus
ordem para revisitar critérios de dosimetria da pena.
2. O paciente foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, posteriormente
redimensionada para 7 anos e 6 meses pelo Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado
em
.
15/05/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para revisar a dosimetria da pena, após o trânsito em
julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar
que
habeas corpus
substitua revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal.
Documento eletrônico VDA48140659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:52
Código de Controle do Documento: c0638160-aacd-4904-a3a1-1c428a7c80b4

5. Não há ilegalidade manifesta no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar habeas
que substitua revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea 'e', da
corpus
Constituição Federal".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 909-920) interposto por DANILO
SANTOS em face de decisão monocrática (fls. 903-904) que indeferiu liminarmente o
habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 32a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, bem como ao pagamento de 2333 (dois mil trezentos e trinta e três)
dias-multa, por infração ao art. 33,
c/c art. 40, inciso VII, da Lei n. 11.343
caput,
/2006. (fls. 53-59).
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial
provimento ao recurso, redimensionando a pena do paciente para 7 (sete) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa (fls. 33-51).
Operado o trânsito em julgado em
(fl. 893), sobreveio a
15/05/2024
impetração do presente
, objetivando a concessão da ordem, de modo a
habeas corpus
revisitar os critérios empregados na dosimetria da pena, sobretudo na terceira fase.
O
foi indeferido liminarmente (fls. 903-904).
habeas corpus
No regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática,
pleiteando o conhecimento do
e a concessão da ordem, nos termos
habeas corpus
requeridos na petição inicial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48140659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:52
Código de Controle do Documento: c0638160-aacd-4904-a3a1-1c428a7c80b4

VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, pleiteando o
conhecimento do
e a concessão da ordem nos termos requeridos na petição
habeas corpus
inicial. Sustenta que o acórdão impugnado (fls. 33-51) padece de flagrante ilegalidade,
consistente na ausência de fundamentação idônea a afastar a concessão da causa especial
de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Consoante os fundamentos articulados na decisão monocrática (fls. 903-904),
o
foi indeferido liminarmente em razão de ter sido impetrado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal.
Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, processar e julgar “as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados”. Nesse contexto, a matéria suscitada
pelo agravante, além de não se enquadrar na competência desta Corte, não revela
ilegalidade manifesta que autorize a superação desse entendimento.
Dessa forma, a decisão monocrática encontra-se em conformidade com o
ordenamento jurídico, inexistindo motivos para sua reforma.
Nesse sentido:
[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
2/9/2024
6/9/2024

Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do
Código de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:52
Código de Controle do Documento: c0638160-aacd-4904-a3a1-1c428a7c80b4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0186204-0
HC 1.005.996 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15021874820238260050 20187662023 954012023
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO LEANDRO DIAS
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ALLISON BARRETO DE MELO
CORRÉU
: LAILSON SANTANA OLIVEIRA
CORRÉU
: THAYGON HENRYCCO CARVALHO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANILO SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515344542908890@
2025/0186204-0 - HC 1005996 Petição : 2025/0049419-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:42:31
Código de Controle do Documento: E45CE921-1519-451A-8A31-8AE06594D0D1